Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALSA IDENTIDADE. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação dos crimes previstos nos artigos 180, caput, 307 e 311, § 2o, III, todos do Código Penal, sob o fundamento de nulidade da abordagem policial e insuficiência probatória.
2. O pedido recursal objetiva o reconhecimento da licitude da busca veicular, o afastamento da tese absolutória e a condenação do acusado nos três delitos narrados na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: i) definir se houve nulidade na busca veicular por ausência de fundada suspeita; ii) verificar se a materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas; iii) analisar a presença de dolo quanto aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; iv) examinar a incidência do princípio da consunção ou concurso formal entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; v) proceder à dosimetria da pena, fixação do regime inicial e análise da substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal e veicular independe de mandado quando fundada em suspeita objetiva e concretamente justificada (arts. 240, §2o, e 244 do CPP).
5. No caso, a abordagem foi motivada por circunstâncias concretas: horário noturno, local com registros recentes de furtos de veículos do mesmo modelo e presença de vários ocupantes no automóvel, configurando fundada suspeita e legitimando a atuação policial. Demonstrada a regularidade da abordagem, não há nulidade a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.
6. A materialidade dos crimes restou comprovada por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão, laudos periciais que atestaram adulteração por lixamento nos sinais identificadores, comunicações de ocorrência e prova oral colhida sob contraditório.
7. A autoria delitiva decorre dos depoimentos policiais coerentes, das contradições do réu acerca da origem do veículo e da confissão quanto ao delito de falsa identidade.
8. No crime de receptação, compete à Defesa demonstrar a origem lícita do bem apreendido na posse do agente (art. 156 do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.
9. O dolo na adulteração de sinal identificador configura-se quando o agente sabia ou deveria saber da irregularidade, sendo desnecessária a prática direta da adulteração (art. 311, §2o, III, do CP).
10. Inaplicável o princípio da consunção, porquanto os crimes de receptação e adulteração tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública), configurando concurso material (art. 69 do CP).
11. Diante do quantum de pena, da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, “a”, c/c §3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES
Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e provida para reformar a sentença absolutória e condenar o réu como incurso nos arts. 180, caput, 307 e 311, §2o, III, todos do Código Penal, em concurso material, fixando-se a pena total de 04 meses e 03 dias de detenção, mais 05 anos, 06 meses e 14 dias de reclusão, além de 126 dias-multa, em regime inicial fechado.
Teses de julgamento:
"1. A busca pessoal e veicular é válida quando amparada por fundada suspeita baseada em elementos concretos do caso. 2. No crime de receptação, incumbe à Defesa comprovar a origem lícita do bem apreendido na posse do agente. 3. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor configura-se quando o agente sabia ou devia saber da irregularidade, ainda que não tenha realizado diretamente a adulteração. 4. Receptação e adulteração de sinal identificador tutelam bens jurídicos distintos, sendo inaplicável o princípio da consunção. 5. A reincidência e circunstância judicial desfavorável autorizam a fixação do regime inicial mais gravoso."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§2o e 3o; 59; 69; 180, caput; 307; 311, §2o, III; Código de Processo Penal, arts. 156, 240, §2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 3.030.889/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025. TJDFT, Acórdão 2085284, 0720489-65.2025.8.07.0003, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 29/01/2026, DJe 11/02/2026. TJDFT, Acórdão 1986842, 0711310-26.2024.8.07.0009, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 10/04/2025, DJe 15/04/2025. TJDFT, Acórdão 2077310, 0709422-26.2023.8.07.0019, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 10/12/2025, DJe 19/12/2025. TJDFT, Acórdão 2060455, 0705501-64.2024.8.07.0006, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 22/10/2025, DJe 03/11/2025.